Tribunal: TJDFT
Processo: 0747450-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747450-52.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO GERMANO BREUSTEDT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, no Inventário Judicial n. 0706348-18.2023.8.07.0001, deferiu a liberação de R$ 80.245,15 (oitenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos) para o pagamento do ITCMD pelo inventariante (ID. 254540948). Em suas razões de recorrer, em caráter prefacial, a agravante assevera fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Em seguida, preliminarmente, suscita a nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que houve ausência de manifestação judicial em resposta às alegações que apresentou ao Juízo de primeiro grau, relativas à prematuridade do pagamento, incorreção da base de cálculo e a ausência de seu consentimento, e que seriam suficientes para infirmar a conclusão de que o valor deveria ser liberado. Assim, ao não terem sido enfrentados os referidos temas, o Juízo de primeiro grau proferira decisão que violara a ordem jurisdicional. Afirma que houve afirmação de fato inverídico (concordância da agravante/herdeira). No mérito, insurge-se contra a atuação do inventariante, dizendo não haver pressa para o pagamento do ITCMD, e reiterando sua discordância em autorizar o recolhimento à Fazenda Pública antes da apresentação de novo esboço da partilha. Pleiteia pedido de tutela, mas declara não se tratar de perigo de dano, e sim de dano já consolidado, eis que já houve a expedição do alvará de levantamento ao inventariante e a transferência da quantia para conta externa, não mais protegida pelo Juízo. Assim, afirma se tratar de uma tutela de remoção do ilícito, diante da consumação do dano, eis que pretende reverter ao status quo ante, e retornar o patrimônio ao processo de inventário, ou, subsidiariamente, seu bloqueio cautelar via SISBAJUD. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, o deferimento de arresto cautelar, via SISBAJUD, do referido valor, nas contas bancárias de titularidade do inventariante, a fim de garantir a eficácia do provimento final do recurso. No mérito, postula a cassação da decisão, por negativa de prestação jurisdicional, e subsidiariamente, sua reforma, para reconhecer a impossibilidade de levantamento de valores do espólio para pagamento de ITCMD, eis que conta com sua expressa discordância como herdeira, e prematuridade do ato de recolhimento fiscal. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso No caso em apreço, extrai-se dos documentos de ID. 77834319, pág. 7/9, que a agravante aufere rendimentos inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos mensais – após a razão do rendimento tributável anual pelos meses do ano -, além de custear tratamento de câncer de pele (ID. 77834319, pág. 3/9). Conjuntamente, observo que fora coligida a declaração de hipossuficiência (ID. 77834313), além de diversos documentos médicos relacionados ao histórico de saúde da agravante, retroagindo até o ano de 1999, até exames de sangue de 2024. A subsunção da documentação médica ao pedido de gratuidade decorre do fato de que se alega ser a recorrente portadora de neoplasia maligna, e que o tratamento é caro. O STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Nesse sentido, constata-se que os documentos trazidos atestam a situação subjetiva de insuficiência econômica, sobretudo quando comparada com o parâmetro considerado pela Resolução DPDF no 140/2015. Em que pese a demonstração de situação de hipossuficiência em grau recursal, registro que a gratuidade de justiça não fora apreciada pelo Juízo originário. Diante deste contexto processual, a gratuidade de justiça deve ser deferida apenas em relação ao recolhimento do preparo do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse quanto aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A controvérsia recursal a ser dirimida reside, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, em verificar a presença dos pressupostos necessários ao deferimento da medida cautelar postulada nas razões recursais. Observo, em análise típica de cognição sumária, que o inventário vem sendo conduzido de forma célere e diligente pelo inventariante, que tem demonstrado postura responsável e colaborativa na gestão dos bens do espólio. Suas contas já foram apreciadas e aprovadas em mais de uma oportunidade, o que reforça a confiança do juízo em sua administração. Além disso, ele tem promovido a alienação de bens necessários à quitação do passivo de modo transparente, e vem cumprindo, sem resistência, as determinações judiciais que lhe são impostas. Tal contexto evidencia boa-fé e zelo na condução da inventariança. De outro lado, não obstante a atuação diligente do inventariante, os argumentos trazidos pela agravante revelam pertinência jurídica. Como bem delineado, o fato gerador do ITCMD não decorre da mera realização do passivo do espólio, tampouco pode ser calculado sobre o montante bruto da herança considerado no momento da abertura da sucessão. O princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, assegura apenas a transmissão global e abstrata da herança, mas a incidência tributária só ocorre com a efetiva individualização dos quinhões líquidos, após a partilha. Assim, a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor líquido efetivamente transmitido, deduzidas as dívidas e encargos do falecido, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei Distrital no 3.804/2006. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ARROSTADO. LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS – ITCMD SOBRE O PATRIMÔNIO BRUTO LEGADO, ANTES DA PARTILHA. DISPOSIÇÃO DE BENS, NO CURSO DO PROCESSO SUCESSÓRIO, PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO SOBRE OS BENS. ILEGALIDADE. FATO GERADOR INEXISTENTE. INCIDÊNCIA APENAS DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DECORRENTE DA COMPRA E VENDA. ITCMD. INCIDÊNCIA. PATRIMÔNIO EFETIVAMENTE TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. FATO GERADOR CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE PONTUADO. CRIAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA FORA DAS BITOLAS LEGAIS. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. À luz do art. 155, I, da Carta Magna compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos - ITCMD, que, no âmbito distrital, é regido especificamente pela Lei no 3.804/2006, e, segundo a gênese constitucional da exação, secundada pelo disposto na legislação codificada (CTN arts. 35, 38 e 42) e na lei local (Lei n. 3.804/06, artes. 2o, 3o e 7o), o fato gerador do tributo é a transmissão do patrimônio aos herdeiros, não se operando com a simples abertura da sucessão, segundo o princípio da saisine (CC, art. 1.784). 2. Tratando-se da sucessão causa mortis, conquanto a herança se transmita aos herdeiros no momento da abertura da sucessão, consoante o princípio da saisine incorporado pelo legislador civil, a transmissão do patrimônio legado (CC, art. 1.784), em verdade, somente se opera com a partilha, inclusive porque durante o processo sucessório deverão ser realizadas as obrigações passivas de responsabilidade do espólio, que, por óbvio, somente se realiza com o patrimônio legado, não respondendo os herdeiros por obrigações superiores às forças da herança. 3. O fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos somente se opera com a transmissão do patrimônio líquido legado a cada herdeiro, induzindo que a base de cálculo do imposto de transmissão é o patrimônio líquido transmitido, jamais o patrimônio bruto integrante do monte partilhável, consoante dispõe a Constituição Federal e a legislação tributária, encerrando ato ilegal advindo da Fazenda Pública a criação de situação incidência do ITCMD sobre imóveis que, conquanto integrantes do espólio, foram alienados no curso do inventário para realização de obrigações passivas da responsabilidade do inventariado, porquanto incidente, nessa hipótese, apenas o imposto de transmissão originário da compra e venda havida (CF, art. 155, I; arts. 35, 38 e 42; Lei Distrital n. 3.804/06, arts. 2o, 3,] e 7o). 4. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 1699053, 0711197-16.2022.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.) Sob essa perspectiva, a ausência de enfrentamento, na decisão agravada, das alegações deduzidas pela herdeira sobre a prematuridade do recolhimento e a necessidade de novo esboço de partilha, de fato, traduz indício de negativa de prestação jurisdicional. O silêncio judicial sobre a correção da base de cálculo e sobre a ausência de consentimento da agravante enseja risco concreto de que o pagamento efetuado se apoie em valor diverso daquele que, ao final, será reconhecido como base líquida de incidência do tributo. Trata-se, portanto, de vício que compromete a higidez do ato judicial, na medida em que impede a adequada aferição da legalidade da liberação de valores do espólio para fins tributários. Ainda assim, é preciso reconhecer que, embora se identifique possível imprecisão na base de cálculo do imposto, a agravante não trouxe elementos concretos que demonstrem discrepância substancial entre o valor que se pretende ver recolhido e aquele que seria efetivamente devido. A divergência aventada parece circunscrever-se a diferenças de cálculo possivelmente diminutas, não havendo indicação de que a cobrança esteja sendo realizada em patamar flagrantemente excessivo ou desproporcional. Outro ponto relevante é o fato de que o alvará de levantamento da quantia reservada ao custeio do ITCMD foi expedido, e a transferência dos valores à conta do inventariante ocorreu em 27 de outubro, sem certeza quanto ao efetivo pagamento da guia até o presente momento. Nesse contexto, a medida cautelar postulada pela agravante — consistente no arresto ou bloqueio de todas as contas bancárias do inventariante — revela-se absolutamente desproporcional. Considerando o histórico de boa-fé, a diligência reiterada e a transparência do inventariante, o bloqueio generalizado de seus ativos representaria violação ao princípio da cooperação processual e desnecessário constrangimento a quem vem atuando de modo colaborativo. Entretanto, a existência de dúvida razoável quanto à base de cálculo do ITCMD e a ausência de enfrentamento específico sobre o tema, justificam a adoção de providência mitigada, de natureza preventiva, fundada no poder geral de cautela do relator. Assim, mostra-se adequado determinar a intimação do inventariante, por todos os meios disponíveis, a fim de que, caso ainda não tenha efetuado o pagamento da guia, restitua a quantia levantada ao juízo. Essa medida permitirá sanar eventuais equívocos decorrentes da negativa de prestação jurisdicional e corrigir eventual incorreção na base de cálculo, sem que haja prejuízo irreversível ao acervo hereditário. Ressalte-se, por fim, que o inventariante, como administrador do espólio, responde pelos atos de gestão que praticar. Assim, caso venha a efetuar pagamento a maior do ITCMD, deverá buscar a restituição junto à Fazenda Pública ou prestar contas de modo a ressarcir o montante excedente, resguardando a integridade dos quinhões dos coherdeiros. Dessa forma, equilibra-se a necessidade de preservação do patrimônio comum e o reconhecimento da boa-fé do inventariante, assegurando que eventual imprecisão na apuração da base de cálculo do tributo não se converta em prejuízo irreparável ao espólio. Ante o exposto, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR POSTULADA. Em tempo, esteada no poder geral de cautela, DETERMINO A INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE RUDI BREUSTEDT, com urgência, via sistema e por oficial de justiça, para que, caso ainda não tenha liquidado o boleto do ITCMD, restitua ao Juízo de primeiro grau o valor levantado dos autos originários, a fim de que se evite eventual prejuízo ao espólio. Oficie-se ao Juízo de origem para que preste informações. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025 às 17:15:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora